Tribunal: TJDFT
Processo: 0716018-88.2020.8.07.0000
Órgão julgador: GEORGE LOPES
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2020-06-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete Desembargador George Lopes Leite HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) 0716018-88.2020.8.07.0000 PACIENTE: DOUGLAS COSTA IMPETRANTE: PATRICIA LAIANE DA CONCEICAO E ALINE CRISTINA DA COSTA MALHEIRO AUTORIDADE: JUIZO DA VARA DE EXECUÇÕES PENAIS DO DISTRITO FEDERAL DECISÃO As advogadas Aline Cristina da Costa Malheiro e Patrícia Laiane da Conceição Sales impetram habeas corpus em favor de Douglas Costa contra atos do Juízo da Vara de Execução Penal negando-lhe em 01/04/2020 a prisão domiciliar em razão da COVID-19, depois ratificada em 22/04/2020. Alegam que o paciente cumpre pena no regime semiaberto no Centro de Progressão Penitenciária - CPP, com saídas temporárias e autorização para estudo e trabalho externo. Tem rinite alérgica, sinusite e asma crônica, doença pulmonar incurável cujos sintomas se apresentam à noite e pela manhã, sempre que há exposição a alérgenos, poluição ambiental e mudanças climáticas. Medicação de uso contínuo é prescrita pelo GEAIT do CPP para controle e prevenção de asma, beclometasona e dipropionato 250 MCG0. É pai de família e o mantenedor do lar, mas está prestes a perder o emprego em decorrência da suspensão dos benefícios externos. Acrescentam que merece ser liberado em razão do grave quadro de saúde e do risco de contaminação pela COVID-19 no presídio superlotado e depredado, com disseminação descontrolada do vírus. Sustentam que a suspensão do trabalho e das saídas quinzenais importam em regressão ao regime fechado. Pedem a prisão domiciliar cumulada com as medidas restritivas necessárias, com ou sem tornozeleira eletrônica. As impetrantes se insurgem contra ato do Juízo da Execução Penal, pedido já analisado por esta Turma em 22/05/2020, ao julgar o HC 0709928-64.2020.8.07.0000, também impetrado por elas. O acórdão 1190312 ficou assim ementado: EXECUÇÃO PENAL. PACIENTE CONDENADO A QUARENTA ANOS E VINTE DIAS DE RECLUSÃO POR CRIMES DE ROUBO, DE FORMAÇÃO DE QUADRILHA E DE PORTE DE ARMA DE FOGO. CUMPRIMENTO DAS PENAS NO REGIME SEMIABERTO. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO. IMPROCEDÊNCIA. REFLEXOS DA PANDEMIA COVID-19. PRETENSÃO DE PRISÃO DOMICILIAR POR CONDENADO ASMÁTICO CRÔNICO. ORDEM DENEGADA. 1 O paciente cumpre quarenta anos e vinte dias de reclusão por crimes de roubo, de formação de quadrilha e de porte de arma de fogo, cumprindo atualmente o regime semiaberto com benefícios externos, suspensos temporariamente em razão da pandemia COVID-19. 2 O habeas corpus não é sucedâneo do recurso cabível, por ser ação de cognição limitada e célere, destinada a coartar lesão ou ameaça de lesão à liberdade de deambulação. Mas pode e deve ser admitido em situações excepcionais, nas hipóteses de flagrante ilegalidades que repercutam no direito de se movimento de onde e para onde quiser, que pode ser coartado até mesmo por decisão de ofício. 3 O Tribunal de Justiça e o Governo do Distrito Federal, por intermédio de seus órgãos diretamente ligados ao controle e à administração do sistema penitenciário, têm adotado as medidas adequadas e recomendadas para conter a propagação do vírus SARS Cov-2, buscando preservar dentro do possível a saúde dos encarcerados. 4 No cumprimento da Recomendação no 62-CNJ, o Juízo indicado coator tem examinado criteriosamente cada caso que lhe é submetido. Aqui há um relatório médico recente da equipe de profissionais de saúde indicando bom estado geral do custodiado, que vem recebendo regularmente medicação específica para controle de asma. Assim, não há ilegalidade a ser coartada por habeas corpus. 5 Ordem denegada. Esta impetração também se volta contra a decisão que indeferiu a prisão domiciliar humanitária em face do risco de contaminação pandêmica no ambiente prisional, já apreciada pela Turma. Embora as razões ora apresentadas sustentarem ilegalidade na suspensão dos benefícios extramuros e necessidade da liberação para manutenção do emprego e da família, o exame comparativo dos habeas corpus revela que apresentam substancialmente a mesma causa de pedir, qual seja, a concessão de prisão domiciliar humanitária em decorrência da pandemia de COVID-19, não havendo qualquer fato novo ou argumento jurídico capaz de infirmar o entendimento anterior do Tribunal. É certo que este writ é mais analítico que o anterior, apresentando outros argumentos para concessão da benesse; contudo, a prescindibilidade da medida já foi suficientemente demonstrada na primeira ação, em que todas as circunstâncias de fato e de direito relevantes foram examinadas, ocorrendo o trânsito em julgado. Nesse sentido, o Desembargador Mario Machado entendeu que “os pedidos e a causa de pedir são substancialmente os mesmos, e sob qualquer ângulo em que se examinam as decisões do MM. Juiz, estão elas fundamentadas na presença dos requisitos da prisão preventiva, restando caracterizada, inclusive, a coisa julgada” (TJDFT, Agravo Interno no Habeas Corpus 2012.00.2.005984-2, 1a Turma Criminal, Relator Desembargador Mario Machado, julgado em 29/03/2012 e disponibilizado no DJe em 16/04/2012, Acórdão 578.156). Ante o exposto, reiterando-se matéria já apreciada, rejeita-se o writ, negando-lhe seguimento, conforme artigo 89, inciso III do Regimento Interno deste Tribunal. Publique-se. Intime-se. Após o trânsito em julgado, arquivem-se os autos. Brasília, 17 de junho de 2020. GEORGE LOPES LEITE Relator